Tribunal: STF
Processo: HC 122311
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime de posse irregular de munição de uso permitido. Artigo 12 da Lei nº 10.826/03. Invocação dos princípios da insignificância e da atipicidade da conduta. Temas não analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância não admitida. Precedentes. Abolitio criminis. Não ocorrência. Ausência de fixação, no art. 32 da Lei nº 10.826/03, de termo final para a entrega espontânea de arma e munições. Irrelevância. Interpretação sistemática dos dispositivos da lei de regência que conduz ao dia 31 de dezembro de 2009 como esse termo final. Precedente da Corte. Conhecimento parcial da ordem. Ordem denegada.



    1. As questões relativas ao princípio da insignificância e à atipicidade da conduta não foram submetidas ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal configura verdadeira supressão de instância, o que não se admite.



    2. A alegada atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 32 da Lei nº 10.826/03 (redação dada pela Lei nº 11.706/08) não mais fixaria prazo para a entrega de armas de uso permitido e munições, carece de plausibilidade jurídica, pois esse dispositivo não deve ser interpretado de forma isolada, mas, sim, em conjunto com o art. 30 do Estatuto do Desarmamento, com a modificação introduzida pela Lei nº 11.922/09, que estabeleceu o dia 31 de dezembro de 2009 como termo final para a regularização da posse de arma de fogo de uso permitido.



    3. Ordem de que se conhece em parte, relativamente à qual se denega a ordem.